Tribunal: TJSP
Processo: 1040954-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

- Não se pode admitir que um procedimento administrativo não tenha um previsto e econômico termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua competência, perseverando – se se quiser, perpetuando– ao largo de tempo indeterminado, sob a etiqueta da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

- Não se pode admitir que um procedimento administrativo não tenha um previsto e econômico termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua competência, perseverando – se se quiser, perpetuando– ao largo de tempo indeterminado, sob a etiqueta da observância de normas internas, a expectativa de exercício de um direito do súdito.

- Consolidado o valor devido pela mora administrativa, cabe reconhecer, sob pena de enriquecimento indevido da Fazenda pública, que sobre esse valor, incida correção monetária, pela taxa do Selic, até seu efetivo lançamento no sistema

Provimento da apelação.